Tribunal: TJES
Processo: 5002113-33.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002113-33.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONE SOPELETTO VEGHINI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ATO ADMINISTRATIVO CANCELADO PELA PRÓPRIA AUTARQUIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUTOR MOTORISTA PROFISSIONAL. AMEAÇA INDEVIDA AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente. Por conseguinte, afasto a impugnação aventada pela recorrida.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JHONE SOPELETTO VEGHINI
em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, em que narra, em síntese, ter sofrido com a suspensão indevida de seu direito de dirigir, em decorrência de processo administrativo instaurado pela autarquia de trânsito, que restou decaído.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundado na falta de interesse de agir.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A parte requerida deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada.

Como se explica, o objeto da demanda versa sobre a anulação do processo de cassação do direito de dirigir nº 2024-BGFRS, bem como a fixação de indenização por danos morais.

Não obstante as razões recursais apresentadas, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
acerca da perda superveniente do interesse de agir, no que se refere à anulação do processo administrativo de cassação do direito de dirigir.

O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, revelando-se como pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo. Em outras palavras, apenas se caracteriza quando a parte demonstra que a intervenção do Poder Judiciário é necessária para a obtenção do bem da vida pretendido, e que a providência jurisdicional postulada é adequada e útil à satisfação de seu direito. Ausente tal requisito, resta inviabilizada a análise do mérito da demanda.

Assim, verifico que o objeto da demanda se restringe à anulação do processo administrativo nº 2024-BGFRS. Contudo, os documentos de ID 14177951 demonstram que referido procedimento já se encontra cancelado. Desse modo, quanto à anulação do referido procedimento, a ação perdeu a sua utilidade, impondo-se a manutenção da sentença nesse ponto.

No que concerne a pretensão de fixação de indenização por dano moral, vislumbro a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. Isso porque, o cancelamento do processo administrativo questionado não coloca fim na demanda referente a existência dos prejuízos amargados pela parte quanto a deflagração do ato administrativo.

Assim, reconhecida a existência do interesse de agir e em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, aplica-se, na espécie, a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. Diante disso, passo à análise do mérito, tão só no que concerne à pretensão de fixação de indenização por danos morais.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste razão a parte recorrente.

Trata-se de autarquia estadual, de modo que a responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração da conduta comissiva ou omissiva do agente público, o dano experimentado pelo administrado e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso em exame, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de regularidade do ato administrativo,
evidenciando a ocorrência de falha imputável à Administração Pública. Como se observa dos documentos acostados nos autos, o procedimento teve como fundamento penalidade eivada de vício procedimental, tendo, inclusive, justificado o exercício de autotutela administrativa, com o cancelamento voluntário do procedimento de administrativo de cassação.

Com efeito, o recorrido, em sua peça de contestação, reconhece a irregularidade do ato, imputando o autor a responsabilidade por se abster da promover a sua defesa administrativa.

Tal confissão, constante da própria defesa apresentada, corrobora a conclusão pela responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, inexistindo controvérsia fática relevante quanto à ocorrência do ilícito administrativo.

Ademais, restou demonstrado o efetivo abalo suportado pela parte recorrente, profissional que exerce atividade remunerada como motorista de caminhão e que não poderia ter seu direito de dirigir ameaçado por ato administrativo irregular. O caso dos autos se difere dos demais, pois o direito de dirigir, no caso dos autos, é ainda mais significante e vinculado a atividade remunerada.

Dessa forma, verificada a existência de dano, tenho que a indenização não possui caráter meramente compensatório, mas também finalidade pedagógica e preventiva, deve-se evitar que se converta em fonte de enriquecimento sem causa da vítima, ao tempo em que se assegura reparação proporcional à gravidade do ilícito e à extensão do abalo experimentado.

A demonstração do dano moral pode se dar, entre outras formas, pela constatação do sofrimento interior experimentado pela pessoa, decorrente logicamente do fato lesivo, a causar significativa perturbação em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, com a imposição de dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, resta inequivocamente configurado o dano moral, diante da frustração experimentada pela parte autora.

Assim, entendo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois a quantia proporcional ao dano, adequada à sua função compensatória, suficiente para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, apto a induzir a parte requerida à adoção de condutas mais diligentes.

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais,
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)